Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-50.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO – COBRANÇA – Desocupação voluntária do imóvel no curso do processo – Comprovado o pagamento do aluguel relativo a agosto de 2017 – Ausente a prova do pagamento dos aluguéis relativos ao período de setembro a dezembro de 2017 – Autora-Reconvinda cobrou dívida já paga (aluguel relativo a agosto de 2017) – Cabível a condenação ao pagamento do dobro do valor indevidamente

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO – COBRANÇA – Desocupação voluntária do imóvel no curso do processo – Comprovado o pagamento do aluguel relativo a agosto de 2017 – Ausente a prova do pagamento dos aluguéis relativos ao período de setembro a dezembro de 2017 – Autora-Reconvinda cobrou dívida já paga (aluguel relativo a agosto de 2017) – Cabível a condenação ao pagamento do dobro do valor indevidamente cobrado – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESPEJO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA, para declarar rescindido o contrato de locação e para condenar a Requerida-Reconvinte ao pagamento dos aluguéis vencidos desde setembro de 2017 até a data de desocupação de imóvel ("acrescidos de seus consectários contratuais" e com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos), E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO para condenar a Autora-Reconvinda "a restituir, em dobro, a quantia de R$ 500,00, referente ao aluguel do mês de agosto indevidamente cobrado" – Inconteste que o comprovante de pagamento de fls.70 refere-se ao aluguel relativo a julho de 2017 – Não comprovado o pagamento do aluguel relativo a agosto de 2017 – Cabível a condenação ao pagamento daquele aluguel – Ausente a cobrança indevida – Sentença contém omissão – RECURSO DA AUTORA-RECONVINDA PROVIDO, para condenar a Requerida-Reconvinte ao pagamento do aluguel relativo a agosto de 2017 e para afastar a condenação da Autora-Reconvinda ao pagamento do dobro do valor indevidamente cobrado, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que atribuído à causa, na reconvenção, o valor de R$ 20.734,62 e que sobre os aluguéis vencidos desde setembro de 2017 até a data de desocupação de imóvel incide multa de 20% do valor do débito, além da correção monetária e dos juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos